Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746585-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SONIA SILVA LIMA AGRAVADO: JOSE NETO PEREIRA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator